Tribunal: STF
Processo: ARE 1121615
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDEF. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARÁTER VINCULATIVO DAS VERBAS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 



    1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015.